Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-86.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo a condenação pelo crime de estupro (art. 213 do CP).
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenação anterior por contravenção penal pode fundamentar o reconhecimento da agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, bem como se há erro material no acórdão quanto à dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 63 do Código Penal estabelece que a reincidência se configura quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime, não abrangendo condenações decorrentes de contravenção penal.
4. A utilização de condenação por contravenção penal para fundamentar a agravante da reincidência configura erro material na dosimetria da pena, impondo-se o afastamento da agravante indevidamente aplicada.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 61, II, “f”, 63 e 213; CP, art. 33, § 2o, “a”; Lei de Contravenções Penais, art. 21; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2088168, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.02.2026.